Tribunal: STF
Processo: RE 1366491
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (fls. 12-13, Doc. 20).



    Na origem, FRANCISCO DE ASSIS EDUCAÇÃO, CIDADANIA, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS – FAECIDHD, mantenedora da EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODECEDENTES E CARENTES (EDUCAFRO), ajuizou Ação Civil Pública, com pedido de liminar, contra a UNIÃO (Doc. 1), sustentando em síntese, que as verbas do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) destinadas aos alunos de baixa renda de Universidades Federais estão sendo aplicadas de forma inadequada.



    Nas razões da inicial, a parte autora relata que é associação civil, constituída há mais de quatro anos e possui, como missão, a valorização dos direitos humanos e a busca por melhoria de vidas, por intermédio da educação, igualdade social e étnica. 



    Explica que o PNAES foi criado pelo Executivo Federal como política afirmativa, na qual está prevista a concessão de verbas para moradia, alimentação e outros direitos fundamentais, tudo isso com o objetivo de reduzir os índices de evasão de estudantes de baixa renda nas Universidades Federais. No entanto, afirma que as verbas deste Programa estão sendo indevidamente utilizadas pelas Universidades Federais e que o Ministério da Educação tem sido omisso quanto ao seu dever de fiscalizar a lei e assegurar o emprego lícito de recursos.



    A título de exemplo, aduz que “a Universidade Federal de Brasília aplicou as verbas do PNAES em refeitórios para subsidiar o valor cobrado de todos os alunos, independentemente de estes fazerem parte, ou não, do Programa”, concluindo que “a verba prevista para redução das desigualdades é utilizada – contra legem - para favorecer aqueles que não necessitam de tal amparo, reduzindo, por consequência, o espectro de jovens carentes abrangidos pelo Programa” (fl. 9, Doc. 1).



    Observa que todos os fatos acima narrados basearam-se “em índices objetivos que apontam para a aplicação ilícita das verbas do PNAES, noticiadas e apuradas em relatório do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União (CGU)”, bem como através de informações obtidas via Lei de Acesso à Informações, fornecidas pelo MEC e pelas Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e Universidade Federal de Brasília (UNB) (fl. 10, Doc. 1).



    Prossegue defendendo a necessidade de assegurar ao aluno de baixa renda condições para se manter durante a graduação e, assim, obter diploma de curso superior, pois “diferentemente dos alunos pertencentes às classes A, B e C, os estudantes das classes D e E não conseguiam arcar com as despesas necessárias para moradia e alimentação”, e precisavam optar entre trabalhar em período integral e estudar (fls. 18-19, Doc. 1).



    Sustenta a inaplicabilidade, à hipótese dos autos, da tese da reserva do possível pela Administração Pública, de modo a afastar a sua responsabilidade de provedora de direitos sociais, tal como a educação, “porque a reserva do possível somente poderá ser matéria de defesa nos casos em que comprovada a falta de recursos” (fl. 42, Doc. 1). Logo, “uma vez demonstrada a existência de recursos à disposição das funções do PNAES (…) aliada à comprovação de motivo mais do que justo e razoável para prestação do direito à educação, percebe-se a impossibilidade de invocação o princípio da reserva do possível” (fl. 52, Doc. 1).



    Ao final, requer a EDUCAFRO a concessão de tutela de urgência, para determinar, sob pena de multa diária no valor de R$ 68.000,00 (correspondente a R$ 1.000,00 por universidade federal), que o Ministério da Educação – MEC adote as providências previstas em relatório da Controladoria Geral da União – CGU, quais sejam: 



    (a) estabelecer cronograma (com definição de etapas e agentes responsáveis), para implementação de mecanismos de acompanhamento e avaliação da política pública do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, de modo que o cronograma deverá contemplar os seguintes aspectos acerca da execução nas Universidades Federais: (a.i) conformidade dos auxílios concedidos em relação às áreas e às prioridades elencadas no Decreto 7.234/2010; (a.ii) participação do corpo discente na definição das áreas de atuação do Programa; (a.iii) adequação do processo de seleção e renovação dos beneficiários, incluindo forma de divulgação, critérios e controles adotados; (a.iv) resultados das avaliações do PNAES realizadas; (a.v) normatizações internas quanto ao PNAES e suas alterações; (a.vi) elegibilidade dos beneficiários da política, valendo-se de rotinas de auditoria de dados e da utilização do Cadastro Único dos Programas Sociais; e (a.vii) liberação da verba no primeiro mês de ingresso do aluno, sob pena de multa diária, ante às implicações socioeconômicas que resultam na integração acadêmica. 



    (b) revisão da normatização do PNAES, contemplando as medidas necessárias para: (a.i) realização das alocações orçamentárias e financeiras de recursos para o PNAES, considerando os ditames do Decreto nº 7.234/2010 e os resultados das avaliações realizadas sobre a execução da Política nas IFES; (b.ii) previsão da obrigatoriedade de que as IFES incluam todos os potenciais beneficiários do PNAES no Cadastro Único dos Programas Sociais; (b.iii) criação de instrumentos e mecanismos de monitoramento da política; e (b.iv) definição de regra de publicação no sítio da IFES dos atos relacionados ao PNAES, tais como edital, seleção, lista de requerentes e lista de beneficiados, dentre outros aspectos atinentes à transparência do processo e à aplicação dos recursos, em respeito ao art. 8º da Lei de Acesso à Informação; e (b.v) garantia de definição, pelas IFES, de material humano capacitado e específico, para a implementação, monitoria e fiscalização interna desta política pública;



    Requer, ainda, (c) a apresentação de relatório demonstrando a adoção de providências tendentes a fiscalizar, regularizar e sancionar as instituições de ensino que apresentaram desvios na aplicação das verbas do PNAES, no prazo de quarenta e cinco dias, sob pena de multa não inferior a R$ 1.000,00, por instituição de ensino federal (no total de R$ 68.000,00 por dia de descumprimento); e (d) a intimação do MEC, por intermédio da União Federal, a fornecer, no mesmo prazo de quarenta e cinco dias, informações sobre os valores efetivamente pagos, anualmente, a cada universidade, sob pena de aplicação de multa em valor não inferior a R$ 1.000,00 por instituição de ensino federal (no total de R$ 68.000,00 por dia de descumprimento). No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência.



    Indeferida a tutela de urgência (fl. 4, Doc. 10), posteriormente, o Juízo singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil para reconhecer a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo da ação, “tendo em vista a garantia constitucional e legal de autonomia administrativa das instituições de ensino superior e os próprios termos do Decreto nº 7.234/2010, regulamentador do PNAES, que atribui às próprias instituições federais de ensino superior a fixação dos requisitos para percepção da assistência estudantil e dos mecanismos de acompanhamento e avaliação do programa” (fl. 7, Doc. 10).



    Na sequência, o TRF/3ª Região negou provimento à apelação da EDUCAFRO e à remessa necessária em acórdão assim ementado (fls. 12-13, Doc. 20):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECRETO N.º 7.234/2010. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Trata-se de recurso de apelação em ação civil pública ajuizada por associação em face da União em razão do suposto descumprimento do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que consiste em programa desenvolvido pelo Executivo Federal a fim de reduzir os alarmantes índices de evasão de estudantes de baixa renda de universidades federais.



    2. Sustenta a parte autora que as verbas do PNAES estão sendo aplicadas indevidamente pelas universidades, conforme relatório elaborado pela Controladoria Geral da União, omitindo-se o Ministério da Educação do seu dever de fiscalizar o emprego lícito dos recursos.



    3. A r. sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da União e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme o artigo 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista o artigo 207 da Carta Maior, que determina a autonomia administrativa das universidades, e o Decreto n.º 7.234/2010, que atribui às instituições federais de ensino superior a fixação dos requisitos para percepção da assistência estudantil e dos mecanismos de acompanhamento e avaliação do programa.



    4. Insta mencionar que deve ser conhecida a remessa , "ex officio", oficial, uma vez que o artigo 19 da Lei n.º 4.717/65 (Lei de Ação Popular), segundo o qual: "a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição", deve ser aplicado analogicamente às ações civis públicas, pois tanto estas quanto as ações populares visam tutelar o patrimônio público "lato sensu", estando ambas regidas pelo microssistema processual da tutela coletiva.



    5. De acordo com o art. 3º do Decreto n.º 7.234/2010, o PNAES deve ser o implementado de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão e cabe à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados.



    6. O art. 4º do Decreto n.º 7.234/2010 estabelece que as ações de assistência estudantil serão executadas por instituições federais de ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu corpo discente.



    7. Conforme os artigos 7º e 8º do Decreto n.º 7.234/2010, os recursos para o PNAES são repassados às instituições federais de ensino superior, que deverão implementar as ações de assistência estudantil, e as despesas correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação ou às instituições federais de ensino superior.



    8. Ressalta-se que o artigo 207 da Carta Maior dispõe que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.



    9. A jurisprudência desta E. Corte leciona que as universidades possuem autonomia, concedida pelo Decreto n.º 7.234/10, para o estabelecimento dos critérios e metodologia da seleção dos alunos a serem beneficiados pelo auxílio-permanência.



    10. Observa-se que não há como o Judiciário impor ao Ministério da Educação a criação de regulamentação, da forma sugerida, sem interferir no mérito administrativo e na discricionariedade da administração.



    11. Isto é, os pedidos iniciais, se acatados, geram o risco de adentrar nos assuntos internos, administrativos e financeiros, das universidades ou de retirar-lhes a capacidade de planejamento e gestão das verbas do PNAES.



    12. Se há violação aos objetivos já positivados do PNAES (art. 2º do Decreto n.º 7.234/2010) ou violação da implementação e ações de assistência estudantil, cumpre ao interessado apontar a casuística/infração para responsabilizar diretamente a universidade infratora. Inclusive, sendo a União interessada, e não ré.



    13. Chega-se à conclusão de que cabe à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados pela assistência estudantil, bem como que as despesas do PNAES correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação ou à instituição federal de ensino superior, conforme o Decreto n.º 7.234/2010.



    14. Como bem asseverou o Ministério Público Federal, embora seja louvável a atitude da parte autora, a iniciativa deveria se voltar em face de situações concretas de malversação das verbas. Aliás, com representação ao Ministério Público Federal ou ao Tribunal de Contas da União para investigação de fatos ilícitos ou irregulares.



    15. Consoante o artigo 18 da Lei n.º 7.347/85, na ação civil pública não há condenação da associação autora em honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé.



    16. Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 14, Doc. 25):



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. ARTIGO 207 DA CARTA MAIOR. DECRETO N. 7.234/2010. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Nota-se que não há qualquer vício no julgado a justificar os presentes embargos de declaração.



    2. Em síntese, a parte embargante requer que sejam sanadas as omissões e contradição no v. acórdão, para dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo-se a legitimidade passiva da União e, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que seja proferido o julgamento antecipado do mérito.



    3. O PNAES deve ser implementado de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão e cabe à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados, segundo o art. 3º do Decreto n.º 7.234/2010.



    4. Ademais, o art. 4º do Decreto n.º 7.234/2010 estabelece que as ações de assistência estudantil serão executadas por instituições federais de ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu corpo discente.



    5. Nesse sentido, os recursos para o PNAES são repassados às instituições federais de ensino superior, que deverão implementar as ações de assistência estudantil, e as despesas correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação ou às instituições federais de ensino superior.



    6. Necessário mencionar que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, segundo o artigo 207 da Carta Maior.



    7. Na Nota Técnica n.º 579/2019, o Ministério da Educação atestou que as instituições federais de ensino superior possuem autonomia para definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados pelo PNAES, bem como a fixação dos requisitos para percepção da assistência estudantil, observados os limites estipulados na forma da legislação orçamentária e financeira vigente.



    8. Salientou, ainda, o Ministério da Educação que os ordenadores das despesas e dirigentes das instituições federais de ensino superior respondem pela aplicação dos recursos correspondentes ao PNAES e prestam contas à Controladoria-Geral da União e ao Tribunal de Contas da União.



    9. A jurisprudência desta E. Corte leciona que as universidades possuem autonomia, concedida pelo Decreto n.º 7.234/10, para o estabelecimento dos critérios e metodologia da seleção dos alunos a serem beneficiados pelo auxílio-permanência.



    10. O v. acórdão atestou que os pedidos iniciais da ação civil pública, se acatados, geram o risco de adentrar nos assuntos internos, administrativos e financeiros, das universidades ou de retirar-lhes a capacidade de planejamento e gestão das verbas do PNAES.



    11. Se há violação aos objetivos já positivados do PNAES (art. 2º do Decreto n.º 7.234/2010) ou violação da implementação e ações de assistência estudantil, cumpre ao interessado apontar a casuística/infração para responsabilizar diretamente a universidade infratora. Inclusive, sendo a União interessada, e não ré.



    12. Constata-se que os fundamentos do v. acórdão são cristalinos, inexistindo questões a serem esclarecidas, de forma que a decisão apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, de modo integral e adequado, apenas não adotando as teses apresentadas pela parte embargante.



    13. Inexiste qualquer afronta à prestação jurisdicional, tendo em vista que é prescindível o exame aprofundado e pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, pois, caso contrário, estaria inviabilizada a própria prestação da tutela jurisdicional. De forma que não há violação ao artigo 93, IX, da Lei Maior quando o julgador declina fundamentos, acolhendo ou rejeitando determinada questão deduzida em juízo, desde que suficientes, ainda que sucintamente, para lastrear sua decisão.



    14. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a discorrer acerca de todas as teses sustentadas pela defesa, se a fundamentação no acórdão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.



    15. Ressalta-se que os embargos declaratórios não podem ser acolhidos com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada. 16. Embargos de declaração rejeitados.” 



    No RE (Doc. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a EDUCAFRO alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 6º; 22, XXIV; 23, X; 205; 206; 207; 208; e 211 da Constituição, sustentando, em síntese, a legitimidade ad causam da União, pois:



    (a) “a Constituição Federal atribuiu à União incumbência de organizar, em regime de colaboração, o sistema federal de ensino e dos territórios das universidades públicas federais, sendo, inclusive, apontada como agente garantidora de acesso à educação” (fl. 16, Doc. 30);



    (b) “o art. 205 da Carta Magna confere ao Estado o dever de, ativamente, conceder garantias mínimas para que o direito à educação seja efetivado” (fl. 16, Doc. 30);



    (c) “o artigo 208, caput e incisos V e VII da Constituição, é categórico no sentido de veicular ao Estado o dever de garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, concedendo-se ao educando os subsídios para tanto” (fl. 17, Doc. 30);



    (d) “o artigo 206, por sua vez, disciplina os fins aos quais o ensino brasileiro deve atender, entre eles, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (inciso I), liberdade de aprender (inciso II), gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais (inciso IV), gestão democrática do ensino público, na forma da lei (inciso VI) e garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida (inciso IX)” (fl. 17, Doc. 30);



    (e) “o art. 211 atribui à União a incumbência de organizar, em regime de colaboração, o sistema federal de ensino e dos territórios das universidades públicas federais, sendo, inclusive, apontada como agente garantidora de acesso à educação” (fl. 18, Doc. 30);



    (f) “o v. acórdão se pautou na autonomia das universidades de forma isolada, passando ao largo dos limites fixados pela lei à autonomia e do dever constitucional, legal e infralegal atribuído ao MEC como órgão fiscalizador do Programa” (fl. 20, Doc. 30);



    (g) “ao contrário do que concluiu o Tribunal a quo, a pretensão da Recorrente não é compelir o Ministério da Educação a editar qualquer norma regulamentadora imponível às Universidades, mas sim obrigá-lo a adotar as medidas necessárias para fiscalização e controle da implementação do PNAES, de acordo com a norma regulamentadora já vigente” (fl. 22, Doc. 30);



    (h) “a determinação de que a Administração Pública crie cronograma para implementação de mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES e para revisão de normatização do PNAES é medida apta a sanar a omissão ilegal do MEC, sem esvaziar ou restringir a liberdade do Administrador em versar sobre a política pública, dentro dos limites impostos por sua regulamentação” (fls. 22-23, Doc. 30);



    (i) “não há qualquer justificativa para a deliberada desconsideração das recomendações da CGU, que visam a garantir que a finalidade do PNAES seja alcançada, em prol do interesse público que está por trás de tal programa” (fl. 24, Doc. 30);



    (j) “doutrina e jurisprudência convergem sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas decorrentes da Constituição Federal e não implementadas pelo Poder Público. Afastam, assim, a superada visão de que os atos discricionários seriam uma carta branca dada à Administração Pública e não suscetível de controle pelo Judiciário” (fl. 25, Doc. 30)



    (k) “no presente caso, pleiteia-se pela determinação de prestações positivas por parte do MEC, a fim de que seja respeitado o Decreto nº 7.234/2010 e sejam cessadas as ilegalidades decorrentes da má aplicação das verbas do PNAES, noticiadas e apuradas em Relatório do Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU” (fl. 25, Doc. 30);



    (l) “o PNAES tem como finalidade primordial garantir a observância do princípio da igualdade, prevista no inciso I do artigo 206 da Constituição Federal, no ensino brasileiro superior federal. Entretanto, tal finalidade não está sendo atingida e, pior, a União, imbuída do dever constitucional e legal de garantir o cumprimento de tal finalidade, omitiu-se” (fl. 28, Doc. 30); e



    (m) “uma vez verificado o desvio de finalidade do PNAES pelas universidades, estão estas sujeitas à supervisão ministerial e eventuais medidas de intervenção, a serem exercida pelo MEC, haja vista o interesse público que está em jogo, em consonância com o artigo 26, parágrafo único, “i”, do Decreto-Lei nº 200/67” (fl. 28, Doc. 30).



    Ao final, requer o provimento do apelo extremo, para que seja reconhecida a legitimidade passiva da União, determinando-se a remessa dos autos ao MM. Juízo de primeira instância para que conceda o regular prosseguimento da Ação Civil Pública (fl. 31, Doc. 30).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme acima narrado, trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada por Associação com o objetivo de compelir a União a adotar, no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária de R$ 68.000,00, as medidas que entende necessárias para a fiscalização e controle da implementação do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. 



    A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e reconheceu a ilegitimidade passiva da União, baseando-se na norma inserta no art. 207 da Constituição, que determina a autonomia administrativa das universidades, e no Decreto 7.234/2010, que atribui às instituições federais de ensino superior a fixação dos requisitos para percepção da assistência estudantil e dos mecanismos de acompanhamento e avaliação do programa. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo da presente demanda aduzindo, entre outros fundamentos, que (a) nos termos dos arts. 3º e 4º do Decreto 7.234/2010, o PNAES deve ser implementado de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, cabendo à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados; (b) conforme previsto nos artigos 7º e 8º do Decreto 7.234/2010, os recursos para o PNAES são repassados às instituições federais de ensino superior, as quais deverão implementar as ações de assistência estudantil; (c) na Nota Técnica 579/2019, o Ministério da Educação atestou que as instituições federais de ensino superior possuem autonomia para definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados pelo PNAES, bem como a fixação dos requisitos para percepção da assistência estudantil, observados os limites estipulados na forma da legislação orçamentária e financeira vigente; e (d) a parte autora alegou a prática de ilegalidades pelas instituições de ensino superior, porém não explicitou o dispositivo legal que obrigue a União ou que tenha sido violado pela União. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 4-10, Doc. 20):



    “Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação em face da r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da União e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do artigo 18 da Lei n.º 7.347/85. 



    (...)



    No caso em comento, a associação FRANCISCO DE ASSIS: EDUCAÇÃO, CIDADANIA, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS – FAECIDHD, mantenedora da EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES (“EDUCAFRO”) sustenta que as verbas do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) estão sendo aplicadas indevidamente pelas universidades. 



    Todavia, a União argumenta a sua ilegitimidade passiva “ad causam” uma vez que o Decreto n.º 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), outorga às instituições federais de ensino superior (IFES) a execução do referido programa. 



    De acordo com o art. 3º do Decreto n.º 7.234/2010, o PNAES deve ser o implementado de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão e cabe à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados. 



    O art. 4º do Decreto n.º 7.234/2010 estabelece que as ações de assistência estudantil serão executadas por instituições federais de ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu corpo discente. 



    Vale transcrever os artigos 3º e 4º do Decreto n.º 7.234/2010:



    Art. 3º O PNAES deverá ser implementado de forma articulada com o as atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando o atendimento de estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior. 



    § 1º As ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser o desenvolvidas nas seguintes áreas: 



    I - moradia estudantil; 



    II - alimentação; 



    III - transporte; 



    IV - atenção à saúde; 



    V - inclusão digital; 



    VI - cultura; 



    VII - esporte; 



    VIII - creche; 



    IX - apoio pedagógico; e 



    X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 



    § 2º Caberá à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados. 



    Art. 4º As ações de assistência estudantil serão executadas por instituições federais de ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu corpo discente. Parágrafo único. As ações de assistência estudantil devem considerar a necessidade de viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras. 



    Conforme os artigos 7º e 8º do Decreto n.º 7.234/2010, os recursos para o PNAES são repassados às instituições federais de ensino superior, que deverão implementar as ações de assistência estudantil, e as despesas correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação ou às instituições federais de ensino superior. 



    Nesse sentido: 



    Art. 7º Os recursos para o PNAES serão repassados às instituições federais de ensino superior, que deverão implementar as ações de assistência estudantil, na forma dos arts. 3º e 4º . 



    Ressalta-se que o artigo 207 da Carta Maior dispõe que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 



    Na Nota Técnica n. 579/2019 (ID 107823292), o Ministério da Educação atestou que as instituições federais de ensino superior possuem autonomia para definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados pelo PNAES, bem como a fixação dos requisitos para percepção da assistência estudantil, observados os limites estipulados na forma da legislação orçamentária e financeira vigente. 



    Salientou, ainda, o Ministério da Educação que os ordenadores das despesas e dirigentes das instituições federais de ensino superior respondem pela aplicação dos recursos correspondentes ao PNAES e prestam contas à Controladoria-Geral da União e ao Tribunal de Contas da União. 



    Convém transcrever a Nota Técnica n. 579/2019/CGPES/DIPPES/SESU (ID 107823292), apresentada pelo Ministério da Educação: 



    […]



    Cumpre mencionar que a jurisprudência desta E. Corte leciona que as universidades possuem autonomia, concedida pelo Decreto n.º 7.234/10, para o estabelecimento dos critérios e metodologia da seleção dos alunos a serem beneficiados pelo auxílio-permanência: 



    […]



    Observa-se que não há como o Judiciário impor ao Ministério da Educação a criação de regulamentação, da forma sugerida, sem interferir no mérito administrativo e na discricionarieda